Tribunal: CARF
Processo: 15940.001078/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente para justificar o recebimento de rendimentos considerados omitidos, sem amparo em pertinentes registros contábeis que demonstrem a distribuição alegada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.001078/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.866 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
VALDECIR JOSE JACOMELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é
suficiente para justificar o recebimento de rendimentos considerados omitidos,
sem amparo em pertinentes registros contábeis que demonstrem a distribuição
alegada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.001078/2010-89
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (1) conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando, por inovação recursal, as
seguintes alegações recursais: (i) comprovação da origem do valor de R$ 13.977,70; (ii)
improcedência do lançamento baseado em extratos bancários; (iii) diferenciação entre
rendimentos e renda; (iv) diferenciação entre o regime de caixa e o regime de competência; e (v)
comprovação da origem dos depósitos tocantes a pró-labore e saldo em espécie; e (2) na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 587) interposto em face da decisão da 20a
Turma da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-67.249 (p. 568), que julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
(fls. 485/496) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios 2006, 2007 e
2008 no valor total de R$ 315.613,00, sendo:
Imposto - R$ 148.562,35
Juros de Mora (calculados até 30/11/2010) - R$ 55.628,90
Multa Proporcional (passível de redução) - R$ 111.421,75
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Termo de Verificação Fiscal às
fls.474/484, e o enquadramento legal, no Auto de Infração, às fls.489/490, versando
sobre as seguinte infrações:
001. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. De acordo com o Termo
de Verificação Fiscal, foram assim tributados os depósitos efetuados nas contas
correntes do contribuinte que tiveram sua origem identificada como pagamentos pela
prestação de serviços da empresa VJ Jacomelli Representações S/S Ltda, da qual é
sócio, e que não foram por ele devolvidos à empresa e nem mesmo coincidem com os
lucros distribuídos conforme escrituração apresentada, submetendo-se à tributação
específica nos termos do § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

002. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA . Os demais depósitos cuja
origem não foi comprovada foram autuados na forma do artigo 42 da Lei no 9.430/96.

No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, o enquadramento
legal correspondente consta do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fl. 495.
Cientificado do Auto de Infração em 23/12/2010 (fl. 497) o Contribuinte apresentou, em
25/01/2011, a impugnação de fls.503/512, instruída com os documentos de fls. 513/563,
na qual traz as alegações a seguir sintetizadas:
Alega que as conclusões do Fisco não levaram em consideração aspectos contábeis e
fiscais relevantes e que permitiriam uma melhor compreensão da destinação dada aos
valores ora considerados, e, por conseguinte, de suas consequências tributárias.
Quanto aos valores com origem comprovada, afirma que a VJ Jacomelli Representações
S/C Ltda era optante pelo lucro presumido, sendo-lhe facultada distribuir lucros e
dividendos conforme resultado apurado através de escrituração contábil, nos termos do
art. 48, § 2o da IN SRF 93/97.
Considerando que os valores creditados ano a ano em sua conta corrente, no valor total
de R$ 420.626,28, são oriundos de faturamento da empresa e, como a empresa possuía
lucros acumulados e disponibilidade para promover esses pagamentos através do saldo
de caixa, no mesmo período, no total de R$ 427.734,36, argumenta que a empresa
possuía recursos que suportavam com sobras os valores depositados diretamente na
conta bancária do impugnante e que foram devidamente tributados como receita pela
pessoa jurídica.
Defende que o simples fato de a mencionada receita, por conta e ordem do representante
legal da pessoa jurídica ter sido depositada em sua conta corrente pessoa física não pode
levar o fisco a pretender efetuar nova tributação nessa pessoa física. Se as empresas para
as quais prestou serviços tivesse efetuado o depósito na conta corrente da pessoa
jurídica, o destino final dos recursos teria ocorrido da mesma foram quando da
transferência para a sua conta pessoa física na condição de distribuição de dividendos.
No que diz respeito aos valores sem origem comprovada no total de R$ 184.619,48,
recorre à distribuição de dividendos contabilizada em 30/12/2005, no montante de R$
116.000,00 e em 28/12/2006 no montante de R$ 139.617,53, mas esclarece que a falta
de coincidência de valores e datas com os depósitos deve-se ao fato de que as datas
contabilizadas foram usadas apenas como referência para efeito de baixa contábil do
saldo de lucros acumulados, não traduzindo a realidade financeira ocorrida.
Também diz que do faturamento “líquido de retenções tributárias” da empresa VJ
Jacomelli Representações S/C Ltda sobrou um montante de R$ 130.946,60 que não
foram vinculados à sua movimentação financeira, mas que também corresponderiam
aos créditos sem origem comprovada.
A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 12-67.249 (p. 568), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários
determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação
patrimonial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o
crédito de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório
desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do
ano-calendário.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente
para justificar o recebimento de rendimentos considerados omitidos, sem amparo em
pertinentes registros contábeis que demonstrem a distribuição alegada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A autoridade julgadora manteve a autuação por omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício, pois não houve a escrituração da distribuição de lucros em
análise ao Livro Razão.
Com relação aos depósitos bancários de origem não comprovada, aplicou a
Súmula CARF no 61, e excluiu os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, que
montaram a: R$ 27.622,83 (2005), R$ 6.380,00 (2006) e R$ 2.861,91 (2007).
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 587, reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Na sessão de julgamento realizada em 03 de setembro de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem, em síntese, atestasse se os depósitos bancários que resultaram na infração de omissão
de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e o citado depósito bancário de origem
não comprovada de R$ 13.997,70 (de 1/2/2006) já foram oferecidos à tributação pela V. J.
Jacomelli Representações S/C Ltda, nas bastantes DCTFs, bem como se esta empresa optante do
lucro presumido poderia, nos termos da legislação de regência, distribuir lucros e dividendos,
sem incidência de imposto, como afirma na peça recursal.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 750.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em face da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas e (ii) omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
A Fiscalização assim descreveu as infrações em questão:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Foram assim tributados os depósitos efetuados nas contas correntes do
contribuinte que tiveram sua origem identificada como pagamentos pela prestação
de serviços da empresa VJ Jacomelli Representações S/S Ltda, da qual é sócio, e
que não foram por ele devolvidos à empresa e nem mesmo coincidem com os
lucros distribuídos conforme escrituração apresentada, submetendo-se à tributação
específica nos termos do § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430/96.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Os demais depósitos cuja origem não foi comprovada foram autuados na forma do
artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende, em síntese, que

Em relação aos valores de origem comprovada, os mesmos tiveram origem
através da prestação de serviços da empresa VJ JACOMELLI REPRESENTAÇÕES S/S LTDA,
do qual o Recorrente figurava como sócio. Os valores eram depositados na conta corrente da
pessoa física, com a finalidade de compensação dos cheques, movimentando os valores entre as
contas, de forma a realizar pagamentos, transações, empréstimos e distribuição de lucros;

No que tange aos valores de origem não comprovada:

destaca-se o valor de R$ 13.977,70, o qual se trata de pagamento efetua o
pela prestação de serviços a empresa V3 JACOMELLI REPRESENTAÇÕES S/S LTDA;

improcedência do lançamento baseado em extratos bancários;

diferenciação entre rendimentos e renda;

diferenciação entre o regime de caixa e o regime de competência;

comprovação da origem dos depósitos: distribuição de lucros; pró-labore;
saldo em espécie.
Ocorre que, cotejando tais razões de defesa com aquelas apresentadas em sede de
impugnação, verifica-se que houve inovação em relação às seguintes alegações referentes à
infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada: (a) comprovação da origem do valor de R$ 13.977,70, (b) improcedência do
lançamento baseado em extratos bancários, (c) diferenciação entre rendimentos e renda, (d)
diferenciação entre o regime de caixa e o regime de competência e (e) comprovação da origem
dos depósitos: pró-labore e saldo em espécie.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matérias
preclusas em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinadas pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Das Demais Razões de Defesa objeto do Recurso Voluntário
No que tange às demais razões de defesa objeto do apelo recursal do Contribuinte,
considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação,
estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com
o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante
transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

Da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo recebidos de pessoa jurídica
Quanto a esta infração não se pode acatar o pleito do contribuinte visto que para tal seria
imprescindível que a distribuição de lucros estivesse regularmente escriturada, o que
não ocorreu no caso como se constata da análise do livro Razão.
Ainda que a empresa possua lucros acumulados e disponibilidades para promover
pagamentos, a distribuição de lucros não é a única possibilidade de destinação de tais
recursos que poderiam, por exemplo, ser objeto de capitalização dos lucros.
Não se pode perder de vista que em razão de a distribuição de lucros não ser tributada
na pessoa física, torna-se crucial a comprovação de sua existência para que se possa
aceitá-la como justificativa de recebimento de rendimentos pelo contribuinte, caso
contrário se estaria abrindo uma perigosa brecha para que rendimentos sujeitos à
tributação pudessem ser declarados como isentos, burlando, assim, a cobrança do
imposto.
Assim, não há reparos a se fazer na apuração realizada pela autoridade fiscal.
Dos depósitos bancários de origem não comprovada
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações introduzidas
pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
(...)
Portanto, a partir de 01/01/1997 (data em que se tornou eficaz a Lei no 9.430, de 1996),
a existência de depósitos de origens não comprovadas, tornou-se uma nova hipótese
legal de presunção de omissão de rendimentos, que veio se juntar ao elenco já existente.
Com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao Fisco, que precisa apenas
demonstrar a existência de depósitos bancários de origem não comprovada para
satisfazer o ônus probandi a seu cargo, não o vinculando a necessidade de demonstrar os
sinais exteriores de riqueza requeridos pela Lei no 8.021/90.
O dispositivo estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza
o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
A presunção transfere ao contribuinte o ônus de demonstrar que não houve a omissão,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário. Assim, ao fazer uso de uma
presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de provar o fato alegado,
qual seja omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção,
provar que o fato presumido não existiu.
Cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, estando dispensado de estabelecer um nexo de
causalidade entre tais depósitos e fatos concretos ensejadores do ilícito. Ocorrida a
situação fática, no caso depósitos bancários de origem não comprovada, evidenciada
está a infração.
Neste sentido a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
O contribuinte argumenta que os depósitos estão relacionados à distribuição de lucros e
ao faturamento da empresa. Não obstante o fez de forma genérica, não demonstrando a
exata correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente
origem do recurso.
A alegação apresentada esbarra na regra geral da tributação dos depósitos bancários, ou
seja, o contribuinte precisa comprovar a origem de cada depósito, isto porque o inciso I,
§ 3°, do artigo 42, da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de determinação da
receita omitida, que os créditos devem ser analisados separadamente, ou seja, cada um
deve ter sua origem comprovada de forma individual.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

Assim, cabe ao Contribuinte demonstrar de forma inequívoca a vinculação entre cada
crédito em sua conta e a operação respectiva. Sem essa comprovação, a argumentação
genérica de que os rendimentos são decorrentes de distribuição de lucros e faturamento
para justificar os depósitos não o socorre.
Para elidir a imposição tributária em discussão é essencial que reste demarcada a
conexão entre os rendimentos e os depósitos, pois, do contrário, não se estaria
cumprindo a exigência legal de tratamento individualizado na determinação da origem
dos créditos.
Adicionalmente às razões de decidir supra transcritas, ora adotadas como
fundamentos do presente acórdão, destaque-se que, em relação à infração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, o lançamento
fiscal tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção
de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a
origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
Outrossim, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF (Tema 225), em
24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da LC 105/2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas
informações para fins fiscais.
Tema no 225 do STF Tema:225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações
financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6oda Lei Complementar
no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001para apuração de créditos
tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
DE
CONTRIBUINTES,
PELAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO, SEM PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001). POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DALEI 10.174/2001PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA
VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Com relação especificamente à alegação do Contribuinte no sentido de que os
valores comprovados e/ou não comprovados que transitaram pelas suas contas bancárias tratar-
se-iam de distribuição de lucros da pessoa jurídica V. J. Jacomelli Representações S/C Ltda,
cumpre destacar que, na sessão de julgamento realizada em 03 de setembro de 2020, este
Colegiado converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, nos
seguintes termos:
Com base nos fatos e fundamentos contidos na acusação fiscal, a tributação não
decorreu da impossibilidade de distribuição de lucros e dividendos, mas da confirmação
de que os pagamentos pela prestação de serviços eram realizados diretamente na conta
da pessoa física e não da pessoa jurídica.
Contudo, a autoridade lançadora não verificou a eventual e possível ocorrência de bis in
idem, que, neste caso, decorreria da tributação de rendimentos na pessoa física já
oferecidos à tributação pela pessoa jurídica, até o limite legal de distribuição de lucros e
dividendos, por ter o recorrente afirmado que os valores foram contabilizados e os
tributos devidos recolhidos na pessoa jurídica, nos termos das fls. 381/408. Aqui
incluído, também, o depósito bancário de origem não comprovada de R$ 13.977,70 em
1/2/2006.
Caso houvessem sido escriturados e tributados escorreitamente na pessoa jurídica e esta
pudesse distribuir legalmente lucros e dividendos aos sócios, não é a mera não
devolução dos valores ou mesmo a não coincidência de datas e valores que desnaturaria
a natureza destes depósitos.
Portanto, para espancar toda e qualquer dúvida relacionada a este particular, voto no
sentido de o julgamento ser convertido em diligência para que a repartição de origem
ateste se os depósitos bancários que resultaram na infração de omissão de rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício e o citado depósito bancário de origem não
comprovada de R$ 13.997,70 (de 1/2/2006) já foram oferecidos à tributação pela V. J.
Jacomelli Representações S/C Ltda, nas bastantes DCTFs, bem como se esta empresa
optante do lucro presumido poderia, nos termos da legislação de regência, distribuir
lucros e dividendos, sem incidência de imposto, como afirma na peça recursal.
Em atenção ao quanto solicitado, a Unidade de Origem, após as devidas análises e
providências, emitiu a Informação Fiscal de p. 750, por meio da qual concluiu em síntese que:
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.866 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.001078/2010-89

De todo o exposto, quanto ao segundo questionamento feito, temos que a empresa V. J.
Jacomelli Representações S/C Ltda, nos termos da legislação de regência, “não” poderia
distribuir lucros e dividendos, sem incidência de imposto, nos termos da peça recursal;
seja pela ausência de escrituração nos livros contábeis, seja pela inexistência de lucros e
dividendos acumulados no montante dos valores demonstrados no referido recurso.
Registre-se pela sua importância que, intimado a se manifestar acerca do resultado
da diligência fiscal, o Contribuinte quedou-se silente.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, não se
conhecendo, em relação à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, das alegações: (a) comprovação da origem do valor de R$
13.977,70, (b) improcedência do lançamento baseado em extratos bancários, (c) diferenciação
entre rendimentos e renda, (d) diferenciação entre o regime de caixa e o regime de competência e
(e) comprovação da origem dos depósitos: pró-labore e saldo em espécie e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 931
DF CARF MF
Original